Tribunal: TJSP
Processo: 2027723-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Agravo de instrumento tirado dos autos de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida sob o argumento da necessidade de dilação probatória.
A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da

Ementa:
Agravo de instrumento tirado dos autos de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida sob o argumento da necessidade de dilação probatória.
A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Cumprimento de requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo devidamente preenchidos.
No mais, andou bem a decisão interlocutória no ponto em que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o entendimento da necessidade de dilação probatória.
Como bem apontado pelo Município, o caso invoca a realização de prova pericial no estabelecimento do excipiente, localizado em outra cidade. Outrossim, a leitura dos autos de infração lavrados indica ter o exequente constituído o crédito tributário após sua fiscalização tributária considerar a existência de fraude na contabilidade do contribuinte.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2027723-62.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000914853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027723-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BGA
PROJETOS E CONSULTORIA EM ESTUDOS GEOTÉCNICOS LTDA, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

2
Voto no 32299
Comarca:
São Paulo
Agravante:
BGA Projetos e Consultoria em Estudos
Geotécnicos Ltda (executada)
Agravado:
Município de São Paulo (exequente)
Juiz prolator da decisão: Josué Modesto Passos
Ementa: Agravo de instrumento tirado dos autos de
execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-
executividade oferecida sob o argumento da necessidade
de dilação probatória.
A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de
meras irregularidades formais que não têm potencial
para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o
sistema processual brasileiro é informado pelo princípio
da instrumentalidade das formas. Cumprimento de
requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o
da LEF). Pressupostos de constituição e desenvolvimento
regular do processo devidamente preenchidos.
No mais, andou bem a decisão interlocutória no ponto
em que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o
entendimento da necessidade de dilação probatória.
Como bem apontado pelo Município, o caso invoca a
realização de prova pericial no estabelecimento do
excipiente, localizado em outra cidade. Outrossim, a
leitura dos autos de infração lavrados indica ter o
exequente constituído o crédito tributário após sua
fiscalização tributária considerar a existência de fraude
na contabilidade do contribuinte.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ajuizada
por BGA Projetos e Consultoria em Estudos Geotécnicos
Ltda em face da execução fiscal ajuizada pelo Município de
São Paulo (fls.52/53).
É dos autos que o Município ajuizou execução fiscal
para cobrar ISSQN oriundo de autos de infração. Nesse
contexto,
a
executada
apresentou
exceção
de
pré-
executividade. Alegou ser parte da cobrança manifestamente

3
indevida, pois o exequente já a teria recebido através da
retenção efetuada pelo tomador dos serviços. Pediu, desse
modo, fosse anulada a CDA e, por conseguinte, extinta a
execução fiscal. Subsidiariamente, pugnou pela substituição do
título executivo para excluir o tributo incidente sobre a
operação em que houve a retenção pelo tomador de serviços.
Nesse cenário, sobreveio a decisão interlocutória
atacada. Entendeu o juiz que a solução da controvérsia
demandaria dilação probatória.
Inconformada, a executada agravou (fls.1/14). Alega a
nulidade da CDA encartada aos autos; não há necessidade de
dilação probatória para a análise da procedência de sua
pretensão, pois os documentos que instruíram a exceção de
pré-executividade tornam inequívoca a retenção do tributo pelo
tomador dos serviços; mesmo que assim fosse, a
Municipalidade sequer impugnou os fatos, tornando-os
incontroversos.
Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (fls.58).
Contraminuta a fls.66/68.
É o relatório.
A decisão interlocutória atacada deve ser mantida.

4
Segundo se depreende dos autos, o agravado
ajuizou ação de execução fiscal em face do agravante para a
cobrança de ISSQN no valor total de R$ 31.653,94, referente
aos exercícios de 2011 a 2014 (fls. 15 e ss).
De início, não há falar-se em nulidade da CDA.
No caso concreto, realizando o confronto entre a
CDA que embasa a execução fiscal originária e as disposições
dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei de Execução
Fiscal, a seguir transcrita, verifica-se que o título apresenta
todos os requisitos essenciais para a verificação e apuração do
débito.
Dessa forma, imperioso salientar que a certidão de
dívida ativa consta do rol do art. 784, IX do CPC/15, ou seja, é
título executivo extrajudicial, formaliza o débito tributário e
legitima o fisco a propor a execução fiscal. Portanto, para que
esta execução tenha êxito, primeiramente, deve estar
encartada com título formal, sem vícios.
Nos termos do art. 586, CPC/73 (art.783, CPC/15),
a “execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de
obrigação certa, líquida e exigível.” Em outras palavras, o “título estará
perfeito, para fins executivos, quando tiver condições de revelar quem
deve, o que deve e quando se terá de realizar o quantum devido.”1
No que tange a eventual ausência de quaisquer dos
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

5
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do CTN
dispõe que é causa de nulidade da inscrição e do processo de
cobrança dela decorrente.
Dispõe o § 5° do art. 2° da Lei n° 6.830/1980:
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a
forma de calcular os juros de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato;
III a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual
da dívida;
IV a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento
legal e o termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida
Ativa; e
VI
o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
Assim, ao lado do direito do credor (utilização do
processo executivo para busca de prestação do devedor),
aquele que é cobrado tem o direito de conhecer, com exatidão,
o fato jurídico gerador da dívida, os parâmetros utilizados para
apuração de seu valor total, etc.
No caso em apreço, a CDA (fls. 15 e ss) traz o
fundamento legal que embasa a cobrança, a origem do débito,

6
o número de inscrição da dívida ativa, bem como origem e
forma de cálculo dos consectários legais e multa.
No mais, andou bem a decisão interlocutória no
ponto em que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o
entendimento da necessidade de dilação probatória.
Sabe-se que a exceção de pré-executividade é
tolerada no lugar dos embargos e sem a necessidade de
penhora quando acompanhada de prova robusta sobre a
deficiência do título (iliquidez/incerteza/inexigibilidade), o que
não é o caso.

Nesse sentido vigora a Súmula 393 do STJ
a
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória.
O presente caso demanda produção probatória
para elucidar melhor a celeuma.
Como bem apontado pelo Município, o caso invoca
a realização de prova pericial no estabelecimento do excipiente
localizado em outra cidade. Outrossim, a leitura dos autos de
infração lavrados indica ter o exequente constituído o crédito
tributário após sua fiscalização tributária considerar a
existência de fraude na contabilidade do contribuinte.

7
Como se vê, a matéria aventada é complexa e se
confunde com o próprio mérito. Assim, para afastar a
presunção de certeza e liquidez de que goza a dívida
regularmente inscrita são necessárias provas fortes e
suficientes que devem ser analisadas em sede própria de
embargos
à
execução.
Outrossim,
os
documentos
colacionados aos autos não são suficientes para se anular de
plano o lançamento fiscal, que goza de presunção legal de
certeza e liquidez.
Ademais, não prospera a alegação no sentido de
que a suposta ausência de impugnação do exequente aos
termos da exceção de pré-executividade tornam suas
alegações incontroversas e, desse modo, possibilitariam o
manejo da via eleita. Ora, caso se admitisse tal argumento, iria
se desvirtuar a construção jurisprudencial criadora da exceção
de pré-executividade, além de premiar eventual má-fé do
executado que, sabedor da inadequação de sua insurgência
processual, força um fundamento jurídico para vê-la conhecida.
Não fosse apenas por isso, o excepto infirmou referida peça,
ainda que de modo conciso.
Tecidas
tais
considerações,
conclui-se
pela
manutenção da decisão atacada.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as questões
deduzidas e imprescindíveis à solução do caso, uma vez que,

8
dirimida a controvérsia, tem-se como desnecessária a citação
numérica de dispositivos de lei, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora